Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VENDA DE DROGA PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO OBJETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NO CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória quando demonstrado nos autos que o réu foi flagrado recebendo dinheiro da venda de porção de crack para usuários, no local, ato típico e característico do crime de tráfico entorpecentes, cujo objetivo é difundir substância ilícita e auferir lucro com a referida transação. 1.1. Os depoimentos prestados pelos policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.

2. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

3. Constatada a existência de erro de cálculo na dosimetria, deve haver a sua correção com a consequente redução da pena definitiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.